Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727920-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA SOARES LTDA AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CONSTRUTORA SOARES LTDA. DECIDO Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão interlocutória, conforme se infere do seu inteiro teor: “Ao exequente para promover o andamento do processo, indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão pelo artigo 921 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Esclareço, ainda, que caso pretenda a penhora dos veículos, deverá indicar o endereço para localização.” Como se vê, o recurso foi interposto contra provimento judicial que não tem cunho decisório, mas ordinatório. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator